Tribunal: STF
Processo: ADI 6250
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Admito, na condição de “amicus curiae”, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP, eis que se acham atendidas, na espécie, as condições que justificam a intervenção desse ente federado neste processo de controle normativo abstrato. Proceda-se, desse modo, às anotações pertinentes.
    Em consequência da admissão do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis como “amicus curiae”, assino-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que produza, nestes autos, as respectivas razões.
    2. Assinalo, por necessário, em face de precedentes firmados por esta Suprema Corte, que o “amicus curiae”, uma vez formalmente admitido no processo de fiscalização normativa abstrata, tem o direito de  proceder à sustentação oral de suas razões, observado, no que couber, o § 3º do art. 131 do RISTF, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 15/2004.
    Ressalto, ainda, por oportuno, a significativa importância da intervenção formal do “amicus curiae” nos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade, como tem sido reconhecido pela própria jurisprudência desta Suprema Corte:
    “’AMICUS CURIAE’ – (…) – PLURALIZAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL E A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – (…) – DISCUSSÃO SOBRE A (DESEJÁVEL) AMPLIAÇÃO DOS PODERES PROCESSUAIS DO ‘AMICUS CURIAE’ – NECESSIDADE DE VALORIZAR-SE, SOB PERSPECTIVA EMINENTEMENTE PLURALÍSTICA, O SENTIDO DEMOCRÁTICO E LEGITIMADOR DA PARTICIPAÇÃO FORMAL DO ‘AMICUS CURIAE’ NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA.”
    (ADPF 187/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator